Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756092-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA RECORRIDO: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGADAS OFENSAS PESSOAIS ENTRE PARLAMENTARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS RECÍPROCAS E EQUIVALENTES. 1. Não se verifica nulidade na sentença que fundamentou adequadamente a razão de decidir. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. Também não há nulidade na apreciação do pedido contraposto. O pedido contraposto não ampliou a análise dos fatos, uma vez que o pedido possui decorrência lógica dos fatos apresentados na contestação para o exercício do direito de defesa. O artigo 31 da Lei 9.099/95 prevê que deve se fundar nos fatos objeto da controvérsia, e não meramente dos fatos narrados pelo autor. As alegadas ofensas praticas pelo autor e narradas pelo réu são, portanto, fatos objeto da controvérsia. Não fosse suficiente tal razão, o pedido contraposto foi julgado improcedente, pelo que não há declaração de nulidade sem prejuízo. 3. “Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das atividades políticas de seu prolator, que as desempenha vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional. Afastamento da imunidade apenas quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. (...) Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade"(AO 2002, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016) 4. Nos termos do artigo 53 da CF, a inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. (Pet 5956, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018). A crítica referente ao exercício do cargo, ainda que acentuada, entre congressistas, submete-se à inviolabilidade material, salvo quando se utilize de expressões preconceituosas ou se verifique outra forma de excesso. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1325389 e 1110132. 5. Não bastasse a inviolabilidade material prevista na Constituição Federal, verifica-se que autor e réu trocam ofensas por meio de redes sociais há longo tempo, em mesma gravidade de imputações, conforme bem indicado na sentença, com a indicação das ofensas recíprocas, pelo que não há dano moral atribuível a nenhuma das partes. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão 1704895. 6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% de cada causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2021) 3. O suposto erro de premissa fática afirmado pelo embargante constitui mera pretensão de novo julgamento da lide, não se confundindo com o erro material. As razões de decidir foram devidamente demonstradas pelo juízo recursal. 4. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo qualquer vício. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II e X da CRFB, por ter não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais do recorrido frente às ofensas por ele perpetradas em seu desfavor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 55647898. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, II e X da CFRB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, II e X da CFRB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e art. 186 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Não bastasse a inviolabilidade material prevista na Constituição Federal, verifica-se que autor e réu trocam ofensas por meio de redes sociais há longo tempo, em mesma gravidade de imputações, conforme bem indicado na sentença, com a indicação das ofensas recíprocas, pelo que não há dano moral atribuível a nenhuma das partes. Precedente da Primeira Turma Recursal: acórdão 170489.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal